Tribunal: TJPA
Processo: 0016602-96.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016602-96.2014.8.14.0006

APELANTE: LUCIENNE SATHLER BRASIL KHAYAT, YOUSSEF SALIM KHAYAT FILHO, BEMVIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, MICHEL SALIM KHAYAT

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PRÉVIAS LEGÍTIMAS. INAPLICABILIDADE DE DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Youssef Salim Khayat Filho e outros
contra decisão monocrática proferida em apelação cível que, ao conhecer e dar provimento ao recurso do
Banco da Amazônia S.A.
, afastou a indenização por danos morais anteriormente fixada e manteve a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Os agravantes alegam nulidade da decisão monocrática, indevida aplicação da Súmula 385 do STJ e incorreção na revogação da gratuidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve nulidade na decisão monocrática por afronta ao princípio da colegialidade e ao contraditório;
(ii) definir se é cabível indenização por danos morais em razão de inscrição no cadastro de inadimplentes, quando há anotações anteriores legítimas;
(iii) determinar se é devida a manutenção da gratuidade de justiça aos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará (art. 133, XI e XII) autoriza o relator a decidir monocraticamente recursos que contrariem ou se conformem à jurisprudência dominante do STF, STJ ou desta Corte.

4.

A
Súmula 568 do STJ
e o art. 932 do CPC/2015 consolidam a possibilidade de julgamento monocrático quando houver entendimento jurisprudencial pacificado, inexistindo afronta à colegialidade.

5.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a existência de inscrição anterior legítima em cadastro de inadimplentes afasta a configuração de dano moral, conforme a
Súmula 385 do STJ
.

6.

A flexibilização da súmula somente é admitida quando houver elementos concretos de verossimilhança quanto à irregularidade das inscrições anteriores — o que não ocorreu no caso, pois não há provas de que os registros pretéritos sejam ilegítimos.

7.

No tocante à gratuidade de justiça, comprovou-se que os agravantes arcaram com custas e honorários em diversas fases do processo, revelando ausência de hipossuficiência econômica e prática de atos incompatíveis com o benefício.

8.

A concessão da gratuidade exige declaração de pobreza fundamentada e elementos mínimos de comprovação, cuja ausência justifica o indeferimento do pedido, conforme entendimento do STJ no
AgRg no AREsp 737.289/RJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítimo o julgamento monocrático pelo relator quando o recurso versa sobre matéria pacificada na jurisprudência do STF, STJ ou do próprio Tribunal.

2.

Não cabe indenização por danos morais decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes quando existirem anotações preexistentes legítimas, nos termos da Súmula 385 do STJ.

3.

A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando demonstrada a capacidade econômica da parte ou a prática de atos processuais incompatíveis com o benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932 e 1.026, §2º; RITJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 385; Súmula 568;

·

STJ, AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18.02.2020, DJe 27.02.2020;

·

STJ, REsp 1.704.002/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.02.2020, DJe 13.02.2020;

·

STJ, REsp 1.386.424/MG, Segunda Seção, j. 27.04.2016, DJe 16.05.2016;

·

STJ, AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.12.2015, DJe 12.02.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0016602-96.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA / PA

AGRAVANTE:

YOUSSEF SALIM KHAYAT FILHO E OUTROS

ADVOGADO: JOSE ARNALDO DE SOUSA GAMA - OAB PA 4400

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - OAB/PA 11274

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

indenização por danos morais

proposta por
YOUSSEF SALIM KHAYAT FILHO E OUTROS
em detrimento de
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
anunciando a ocorrência de abalo moral tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física por inscrição no CADIN anunciada como indevida.

Decisão monocrática:
negando provimento ao apelo de
YOUSSEF SALIM KHAYAT FILHO E OUTROS
– que pedia majoração da indenização de dano moral -, conheceu e deu provimento ao apelo de
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
afastando a indenização fixada na sentença hostilizada, bem como a manutenção da gratuidade de justiça.

Recurso:
de agravo interno por
YOUSSEF SALIM KHAYAT FILHO E OUTROS
, preliminarmente anunciando nulidade na decisão monocrática por afronta ao colegiado e, no mérito, o desacerto na aplicação da súmula 385 do STJ, sem que se perca de vista a impossibilidade de reforça da parte da sentença que não revogou a gratuidade de justiça aos Requerentes.

Contrarrazões:
não apresentadas conforme certidão de ID. 30830094, mesmo após intimação para isso ao ID. 30106235.

Autos novamente conclusos em 16 de outubro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0016602-96.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA / PA

AGRAVANTE:

YOUSSEF SALIM KHAYAT FILHO E OUTROS

ADVOGADO: JOSE ARNALDO DE SOUSA GAMA - OAB PA 4400

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - OAB/PA 11274

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito.

Alegam
preliminarmente
os Agravantes nulidade no julgamento monocrático da apelação. Tanto pela via da impossibilidade de julgamento propriamente monocrático, quanto por suposta violação à decisão surpresa que em tese lhes retirou o direito à sustentação oral.
Inexiste razão.

Inverto didaticamente as razões de decidir a fim de que, primeiro, se veja a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia em tela, como o foi e nesta oportunidade recorrido, diante da existência de compreensão erigida por esta casa de justiça estadual e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No âmbito do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 133.

Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

A despeito de compreensão legalista e literal da legislação adjetiva civil, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão que envera à intepretação sistemática e dialógica do Código que recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante –
ratificando-se assim, a compreensão regimental
-.

Nesse sentido, a Súmula n.º 568 do STJ, editada na vigência do novo diploma processual, dispõe,
in verbis
:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

A decisão monocrática ora agravada se encontra sob o esteio da jurisprudência advinda da Primeira e da Segunda Turmas deste c. Tribunal, que materializam, portanto, o dominante entendimento acerca do tema, sem que se perdesse de vista o entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Viabiliza-se, assim, a análise e julgamento do Apelo em decisão unipessoal pelo relator, cuja eventual nulidade ou afronta ao colegiado, sana-se com o presente julgamento.

Nesse sentido:

“(...) 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

Em reforço: AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel
. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Assim, inexiste nulidade hábil a macular o julgado recorrido.

No
mérito
, a agravante reiterou suas razões de apelação e contraminutas no sentido de que a inscrição era irregular, que o abalo moral demandava maior indenização e de que se mantinham na condição de hipossuficientes.

Pois bem.

Conforme a compreensão fática erigida na decisão monocrática, a bem da verdade, a inscrição (ou melhor, a manutenção) do nome dos ora agravantes, nos serviços de proteção ao crédito não ensejam reparação diante da existência de prévias anotações.

Neste sentido, cito a posição consolidada desta
2ª Turma de Direito Privado
:

“(...) Tese de julgamento: "Não cabe indenização por danos morais por inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito quando existem
inscrições
preexistentes legítimas, conforme orientação da Súmula 385 do STJ."
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0860405-45.2018.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024)

A alegação de que não se aplicou corretamente da referida compreensão sumular, não mercê prosperar. Explico.

Os Agravantes afirmam ser possível a relativização da súmula quando há discussão a respeito das inscrições anteriores e que a atual também padece de irregularidade.

Ocorre que não há nos autos qualquer prova que indique ao Julgador a verossimilhança de que as inscrições anteriores são ilegítimas, isso porque a decisão monocrática fez questão de asseverar que houve decisão judicial no sentido de reestabelecer a inscrição, bem como inexistiu prova do debate a respeito dos apontamentos anteriores para que assim incidisse a relativização.

“(...) 4. Até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, e essa presunção, via de regra, não é ilidida pela simples juntada de extratos comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações. 5. Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações. (...) (REsp n. 1.704.002/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 13/2/2020.)

E ainda:

“(...) 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385" (REsp n. 1.386.424/MG, julgado pela Segunda Seção sob o rito do art. 543-C do CPC/73, aos 27/4/2016, DJE de 16/5/2016). 3. É certo que há precedentes no sentido de flexibilizar a Súmula 385/STJ, quando existe questionamento judicial das inscrições anteriores em cadastros restritivos de crédito, a exemplo do AgInt no REsp n. 1.984.613/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022. Entretanto, no caso, não houve comprovação de que "as anotações anteriores estão sendo discutidas judicialmente", de modo que se mantém a aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.925.947/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Nas razões do Agravo Interno não houve a menção às ações judiciais que visavam desconstituir as anotações anteriores, bem com não se percebeu a verossimilhança nas alegações de que as referidas anotações pretéritas seriam ilegítimas, de modo que assim, mantém-se hígida a compreensão da decisão monocrática.

Por sua vez, no ponto da gratuidade de justiça, os agravantes alegam incorreção procedimental e material na reforma da parte da sentença que manteve o benefício.

Pois bem.

Destaco que desde o manejo da ação os ora Agravantes arcaram com as custas processuais, (ID. 15603055 – Pág. 5 e 15603096, por exemplo). Desta forma não há motivo para hostilizar a expressa fala da decisão monocrática que obstou a aplicação da benesse aos ora agravantes, uma vez que pessoas amplamente capazes de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Note-se que não é hipótese de revogação pura e simples para se aplicar a compreensão de necessidade de prévia intimação. No caso
sub examine
os apelantes
YOUSSEF SALIM KHAYAT FILHO E OUTROS
até chegaram a recolher custas processuais da apelação, o que faz ilidir a alegação de desacerto na decisão de ratificou a compreensão de não observância da hipossuficiência.

A concessão da gratuidade ao ID. 15603058 - Pág. 2, não mais passou a produzir efeito quando as partes começaram a praticar atos processuais com ela incompatíveis.

Cito.

"(...)ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese,
não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia
".( AgRg no AREsp 737.289/RJ , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016) Destaquei.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática hostilizada em todos os seus termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/11/2025